Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 1009117-20.2020
IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE HUCK.
IMPETRADO: DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005256-89.2021.
TERCEIRO INTERESSADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESTE SODALÍCIO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula no 267 do STF).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Carlos Alexandre Huck, contra ato atribuído ao Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Relator do Agravo de Instrumento no 1005256-89.2021.8.11.0000 e litisconsortes passivos Maria Batista Brito Bossa, Jocézio Brito de Souza e Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança, representada por seu presidente Marcos Roberto Maia da Silva.
O impetrante aduz que:
- a decisão judicial objeto do presente mandamus está sendo impugnada em recurso especial, e foi proferida em sede de recurso de agravo de instrumento, interposto pela impetrada-MARIA BATISTA BRITO BOSSA em oposição a r. decisão proferida no bojo da Ação De Alimentos – Execução (Cumprimento) De Sentença (processo híbrido - Código 53647 e no 52-50.1990.8.11.0006 – Execução de Alimentos – 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT; ação esta proposta pela IMPETRADA-MARIA B. BRITO BOSSA em oposição ao impetrado-JOCÉZIO BRITO DE SOUZA, onde busca o recebimento de alimentos de seu genitor;
- a r. decisão id. 82080482 objeto único do recurso de agravo de instrumento nada menciona a respeito de se levantar (não há pedido) os créditos (alvará) a que tem direito a alimentanda e o causídico adverso, é patente que jamais poderia ser objeto de pedido em tal sentido, bem como nunca poderia o e. Desembargador Relator apreciar e decidir sobre tal matéria, sob pena da mácula de supressão de instância.
Pede pela concessão de liminar para o fim de sustar os efeitos da decisão judicial ora impugnada, até o ulterior julgamento deste mandamus. Por fim, pede a concessão da segurança, para anular o acórdão ora guerreado, porquanto o mesmo é eivado de vício de nulidade absoluta, em função das patentes ilegalidade e teratologia, devendo outra decisão ser proferida em seu lugar sem incorrer nos vícios reconhecidos.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.
O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula no 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre dee Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2o, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF. 2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal” (TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considerando-se os fundamentos já lançados na decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados (inciso III, §2o, artigo 52 do Regimento Interno) e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.” (TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015).
Na hipótese, a impetrante se insurge contra acórdão que autorizou a expedição de alvará em valor suficiente para quitar o débito exequendo, incluindo a verba honorária convencionada e sucumbencial, proferida nos autos de Agravo de Instrumento n. 1005256-89.2021.8.11.0000, oriundo do Cumprimento de Sentença - Ação de Alimentos n. 0000052-50.1990.8.11.0006, código 53647.
Com efeito, tratando-se de mandado de segurança contra ato judicial, além da irrecorribilidade da decisão, a Impetrante deve demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no writ, o que não restou configurado na hipótese. Ao contrário, a decisão colegiada fora devidamente fundamentada e submetida à apreciação da Câmara Julgadora, ocasião em que poderia ter havido questionamentos sobre a validade dos atos tidos por eivados de nulidade, a que afasta qualquer tese de prejuízo imutável.
Aliás, o próprio impetrante informa que já interpôs o REcurso Especial em face do acórdão guerreado.
Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de forma substitutiva aos recursos ordinários (REsp e Rex) o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, ou quando muito, ação rescisória.
Portanto, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do writ, por não se prestar o mandamus como sucedâneo recursal.
Com estas considerações, não sendo o mandado de segurança a medida legalmente apta a resguardar o direito da impetrante e, atento às disposições contidas no art. 10 da Lei no 12.016/09, INDEFIRO A INICIAL e extingo o feito com fulcro no art. 485, I, do CPC.
Intime-se.
Comunique-se à autoridade impetrada.
Após, providenciem as baixas e as anotações de estilo.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR